Tribunal: STF
Processo: RHC 224814
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Talysson de Souza Estevam contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 748.872/MG (documentos eletrônicos 35 e 36).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[...]



    Consoante o disposto no inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’.



    Assim, a busca e apreensão domiciliar dependem, imprescindivelmente, de ordem judicial devidamente fundamentada, indicando, da forma mais precisa possível, o local em que serão realizadas as diligências, seus motivos e fins.



    A diligência realizada por autoridade pública na ‘casa’ de alguém, sem autorização judicial fundamentada, revela-se ilegítima e o material eventualmente apreendido configura prova ilicitamente obtida” (pág. 3 do documento eletrônico 44).



    Ao final, pede 



    “[...] o provimento do presente recurso, para que seja reconhecida a nulidade da prova colhida com indevida invasão de domicílio, com o consequente trancamento da ação penal nela baseada, ou, subsidiariamente, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas” (pág. 127 do documento eletrônico 44).



    Em 10/2/2023 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 61).



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Claudia Sampaio Marques opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. ATO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PROVA LÍCITA. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, COM APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (4,63 QUILOS DE MACONHA). RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUE VEDOU O APELO EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (pág. 1 do documento eletrônico 63).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta atribuída ao Agravante, haja vista a quantidade e variedade de droga apreendida (413,86g de cocaína, 111,28g de maconha e 6,25g de crack), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.



    III - Ademais, verifica-se que o decreto encontra-se também concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o Agravante ostentar registros criminais, tendo o sido consignado que ‘o paciente ostenta uma condenação transitada em julgado em seu desfavor por roubo majorado tentado e corrupção de menores (CAC de f. 16/19 – ordem 05)’, sendo necessária a custódia cautelar, em face do risco concreto de reiteração delitiva’, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva.



    IV - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.



    V - No caso, constatou-se, portanto, que os castrenses receberam informações de que o paciente estaria guardando grande quantidade de drogas em sua residência, tendo, então, os policiais se deslocado ao local delatado, onde, em contato com o agente, ele confirmou a posse dos entorpecentes. Ademais, o paciente estava sendo observado pela polícia há algum tempo. Esses motivos configuram exigência capitulada no art. 240, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio.



    VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 35).



    Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito.



    É o que ocorre na espécie, conforme se verifica do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão se harmoniza com a referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator